Tribunal: TJES
Processo: 5024055-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024055-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PINE S/A
RECORRIDO: LADIR VAZ
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024055-82.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PINE S/A

RECORRIDO: LADIR VAZ

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº 808557 (contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

2. A parte recorrente requereu a juntada de novos documentos em grau recursal, consistentes em registros de biometria facial, logs de IP, geolocalização e comprovantes de TED, para comprovar a regularidade da contratação.

3. A sentença reconheceu a inexistência de comprovação válida da contratação e a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos preexistentes apenas em grau recursal e (ii) saber se houve comprovação válida da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, apta a afastar a nulidade do negócio, a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 435 do CPC. Documentos preexistentes, que estavam sob a guarda da parte desde o início da demanda, não se enquadram nessa hipótese. Configurada inovação recursal.

6. O recurso não constitui nova oportunidade para suprir deficiência probatória da fase instrutória. A admissão da prova apenas após a sentença viola os princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da preclusão consumativa.

7. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A negativa de contratação impõe à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade do negócio e a autenticidade da manifestação de vontade.

8. A mera apresentação de contrato digital desacompanhado de mecanismos idôneos de certificação não comprova a autoria quando há impugnação específica.

9. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a nulidade do contrato. A restituição em dobro é devida quando configurada cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A imposição de contrato não reconhecido, com descontos sobre verba alimentar, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistente hipótese de revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.

É inadmissível a juntada, em grau recursal, de documentos preexistentes que estavam sob a guarda da parte desde o início da demanda, sob pena de inovação recursal. 2. A instituição financeira responde objetivamente por contratação não comprovada de cartão de crédito consignado, impondo-se a nulidade do negócio, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral quando não demonstrada a manifestação válida de vontade do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
LADIR VAZ
em face de
BANCO PINE S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que amparado pelo recebimento de benefício previdenciário sob o nº: 146.645.650-4, dirigiu-se à agência bancária para efetuar o saque de sua provisão mensal, momento em que se deparou com uma desagradável surpresa, uma quantia inferior ao valor integral a que tinha direito.

Assevera que, acreditando tratar-se de equívoco, procedeu à averiguação do extrato de pagamento, no qual constatou a existência de descontos mensais indevidos e arbitrários em seu benefício, sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO”.

Aduz que a análise minuciosa do extrato revelou que os descontos, sem qualquer solicitação ou autorização prévia, se enquadravam como RCC e tiveram início em 01 de novembro de 2022. O que era inicialmente um pequeno valor, transformou-se em um problema crescente, pois, mês após mês, o valor descontado foi reajustado, subtraindo gradualmente uma parte significativa da sua renda, que, diga-se de passagem, é destinada à sua subsistência.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença em audiência (ID 17733516), que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5024055-82.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº 808557 junto ao BANCO PINE S.A. em nome de LADIR VAZ (NB 146.645.650-4 - CPF 343.092.337-91), devendo ser oficiado Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a suspensão definitiva dos descontos referentes ao contrato mencionado.

b) CONDENAR a parte requerida BANCO PINE S.A. a restituir à parte autora LADIR VAZ o valor de R$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação (08/08/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic);

c) CONDENAR a parte requerida BANCO PINE S.A. a indenizar à parte autora LADIR VAZ a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (08/08/2025) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17733517). Inicialmente, requereu a juntada de documentos que, embora não tenham sido anexados à contestação, seriam pertinentes ao deslinde da controvérsia e contribuiriam para o esclarecimento dos fatos debatidos nos autos, sustentando tratar-se de provas supervenientes, cuja existência ou disponibilidade apenas se concretizou em momento posterior à apresentação da peça contestatória.

Pugnou, ainda, pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro e a redução do dano moral, bem como que seja realizada a compensação dos créditos dos valores depositados judicialmente pelo disponibilizados na conta do recorrido sobre o montante condenatório total.

Nas contrarrazões (ID 17733523), a parte autora almeja o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

Inicialmente, não merece acolhida o pleito da recorrente de juntada e apreciação de novos documentos apenas nesta fase recursal.

O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos ocorridos depois dos articulados, ou quando se tratar de documento cuja existência a parte somente tenha tido ciência posteriormente. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Os documentos ora apresentados — registros de biometria facial, logs de IP, geolocalização e comprovantes de TED — são inerentes ao próprio procedimento de contratação narrado pela instituição financeira. Tratam-se, portanto, de provas pré-existentes, produzidas no momento da suposta formalização do contrato, e que estavam sob a guarda exclusiva da recorrente desde o início da demanda.

Não se trata de prova superveniente, mas de prova preexistente não apresentada oportunamente.

Admitir a juntada apenas após a prolação da sentença importaria indevida inovação recursal, em afronta aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da preclusão consumativa.

O recurso não constitui nova oportunidade para a parte suprir deficiência probatória da fase instrutória, sobretudo quando detinha plenas condições de produzir a prova no momento processual adequado.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior ou a superveniência do documento, o que não restou minimamente comprovado pela recorrente.

Assim, correta a decisão que apreciou o feito com base no conjunto probatório oportunamente produzido, não podendo a parte recorrente inovar em sede recursal para alterar o desfecho da controvérsia.

Superada essa questão processual, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na comprovação da manifestação válida e inequívoca de vontade do consumidor — pessoa idosa e hipervulnerável — quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante da negativa de contratação, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma robusta, a autenticidade da assinatura eletrônica e a regularidade da contratação.

Conforme destacado na sentença, a mera existência de contrato digital desacompanhado de mecanismos de certificação idôneos não é suficiente para comprovar a autoria quando impugnada pelo consumidor. A legislação que disciplina as assinaturas eletrônicas — notadamente a Lei nº 14.063/2020 — exige, para determinadas hipóteses, grau mais elevado de confiabilidade, especialmente quando se trata de desconto direto em benefício previdenciário.

A própria Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 e os atos técnicos correlatos da DATAPREV impõem rigor na formalização de contratos consignados, justamente para proteger beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

A alegação de que a assinatura se enquadraria como “assinatura eletrônica simples” não socorre a recorrente. Isso porque, quando há impugnação específica da contratação, a instituição deve demonstrar que os mecanismos adotados são suficientes para garantir identificação inequívoca do signatário, não bastando afirmações genéricas sobre uso de biometria, score ou geolocalização.

Ademais, o argumento de convalidação pelo suposto recebimento do valor não prospera.

Primeiro, porque a própria validade do negócio é o objeto da controvérsia. Não se pode presumir ratificação tácita quando o consumidor afirma desconhecer a contratação e quando os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, reduzindo sua subsistência.

Segundo, porque a responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange inclusive fraudes perpetradas por terceiros no âmbito da atividade bancária, tratando-se de fortuito interno, nos termos da já mencionada orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de
supressio
e
venire contra factum proprium
não se aplica a situações em que há controvérsia quanto à própria formação válida do vínculo contratual.

Portanto, está evidenciada a falha na prestação do serviço, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença e, por conseguinte, o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

A restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao impor uma modalidade de crédito não reconhecida pelo autor e não demonstrada pelo banco, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, a imposição de um contrato indesejado, com descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo sentenciante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

Por fim, em face do indeferimento do pedido de juntada de novos documentos, inclusive de comprovante de depósito, não há que se falar de compensação, devendo o banco requerido por meio de ajuizamento de ação própria pleitear o referido benefício.

.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)